Tribunal: TJES
Processo: 5006604-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006604-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ARLINDO RICARDO PASOLINI e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DO INVENTÁRIO. CITAÇÃO DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 613 E 614 CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município ajuizou ação de execução fiscal em face do espólio de Arlindo Ricardo Pasolini, sendo indeferida pelo Juízo a quo a citação dos herdeiros conhecidos, pleiteada com fulcro no art. 313, §2º, I, do CPC.

2. Como se verifica da petição inicial, estamos diante de demanda ajuizada em face do espólio, haja vista o falecimento do contribuinte em momento anterior ao ajuizamento da ação. Sob este prisma, não há que se falar em substituição processual com fulcro no art. 313, §2º, I, do CPC, como alega o Município Agravante, vez que o referido dispositivo legal trata de substituição processual decorrente do óbito da parte no curso da demanda.

3. Pretende o Agravante, na verdade, a citação do administrador provisório dos bens que, segundo alega, seria a Sr.ª Danielle Gualda Pasolini, residente no imóvel que originou os débitos do IPTU, consoante cadastro da Receita Federal apresentado nos autos de origem.

4. Nesses termos, a teor do que estabelecem os artigos 613 e 614 do CPC, em caso de não haver inventário ou a nomeação de inventariante, a administração dos bens será efetivada pelo administrador provisório, função esta que poderá recair em qualquer dos indivíduos previstos, sucessivamente, no art. 1.797 do Código Civil.

5. Assim, não havendo notícias acerca da abertura do inventário, entendo possível a citação pretendida na pessoa do administrador provisório que se encontra na posse do bem, nos termos do entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006604-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARLINDO RICARDO PASOLINI E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão que, nos autos da execução fiscal registrada sob o nº5017335-07.2022.8.08.0024, ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE ARLINDO RICARDO PASOLINI e outro
indeferiu o pedido de citação da herdeira.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Primeiramente, importante consignar que é despicienda a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões face a ausência de formalização da triangularização processual na origem.

Seguindo, conforme observo, o Município recorrente ajuizou execução fiscal acima referenciada, em desfavor da parte ora recorrida, pela qual objetiva a cobrança de débitos relativo a tributo alusivos ao IPTU e Taxas – CDA nº 7089/ 2021.

O Município exequente interpôs o presente recurso em face da decisão que indeferiu pedido de citação da herdeira para que pague o débito exequendo ou para que colabore com o Poder Judiciário, informando o nome do inventariante ou administrador provisório, haja vista que após diligências constatou que inexiste notícia de que foi aberto o inventário do de cujus, devendo, portanto, ser autorizada a citação do espólio na pessoa do herdeiro, na condição de administrador provisório.

Pois bem. Conforme apresentado, o Município ajuizou ação de execução fiscal em face do espólio de Arlindo Ricardo Pasolini, sendo indeferida pelo Juízo a quo a citação dos herdeiros conhecidos, pleiteada com fulcro no art. 313, §2º, I, do CPC.

Como se verifica da petição inicial, estamos diante de demanda ajuizada em face do espólio, haja vista o falecimento do contribuinte em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Sob este prisma, não há que se falar em substituição processual com fulcro no art. 313, §2º, I, do CPC, como alega o Município Agravante, vez que o referido dispositivo legal trata de substituição processual decorrente do óbito da parte no curso da demanda.

E, no caso concreto, já indicado o espólio como o sujeito passivo da relação jurídico-processual em que deduzida a pretensão executiva, desnecessária a aventada substituição.

Pretende o Agravante, na verdade, a citação do administrador provisório dos bens que, segundo alega, seria a Sr.ª Danielle Gualda Pasolini, residente no imóvel que originou os débitos do IPTU, consoante cadastro da Receita Federal apresentado nos autos de origem.

Nesses termos, a
teor do que estabelecem os artigos 613 e 614 do CPC, em caso de não haver inventário ou a nomeação de inventariante, a administração dos bens será efetivada pelo administrador provisório, função esta que poderá recair em qualquer dos indivíduos previstos, sucessivamente, no art. 1.797 do Código Civil.

Assim, não havendo notícias acerca da abertura do inventário, entendo possível a citação pretendida na pessoa do administrador provisório que se encontra na posse do bem, nos termos do entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.

7- Recurso especial provido.

(REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado" (REsp n. 1.386.220/PB, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/9/2013).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 711.066/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

Assim, deve ser provido o recurso interposto para reformar a decisão de origem, determinando-se, por conseguinte, a continuidade da demanda com a citação da administradora provisória dos bens.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto para determinar a continuidade da demanda executiva, com a citação da administradora provisória dos bens.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O VOTO DA RELATORA - SESSÃO DE 28/11/2023.

VOTO VOGAL - DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES